Tribunal: TJSP
Processo: 1000411-45.2020.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. MEIO AMBIENTE. 1. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. Elementos dos autos que comprovam que a construção está inserida em área de preservação permanente, localizada às margens de curso d'água. Inteligência do disposto no inciso I, alínea 'a', do artigo 4o do Código Florestal. Área sob tutela da legislação ambiental. Obrigação de

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. MEIO AMBIENTE. 1. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. Elementos dos autos que comprovam que a construção está inserida em área de preservação permanente, localizada às margens de curso d'água. Inteligência do disposto no inciso I, alínea 'a', do artigo 4o do Código Florestal. Área sob tutela da legislação ambiental. Obrigação de reparar os danos ambientais. 2. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. MUNICÍPIO DE UBATUBA. Responsabilidade subsidiária do Município configurada, omissão no exercício do poder de polícia de fiscalizar e controlar a degradação da área. Inteligência do artigo 23, VI da Constituição Federal. Ocupação irregular de área de preservação permanente – APP. Omissão do Município no efetivo controle da ordenação e ocupação do espaço urbano, sendo o exercício do poder de polícia poder dever da Administração Pública incabível a adoção de critério de oportunidade e conveniência a justificar a omissão de medidas eficazes a impedir a ocupação em detrimento ao meio ambiente. Previsão expressa da obrigação na Lei Orgânica do Município. 3. Sentença de procedência reformada em parte. Recurso do particular desprovido e recurso do Ministério Público provido